Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006534-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALVES PEREIRA - CPF: 797.979.541-53 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), NEI NEVES DA SILVA - CPF: 205.085.908-25 (APELADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), GRAZIELE CAUHY PICHIONI - CPF: 763.375.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES. TEORIA DA IMPREVISÃO. ALEGADO AGRAVAMENTO FINANCEIRO POR MOTIVOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTO SUPERVENIENTE, EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. MANUTENÇÃO DO PACTO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual fundado na teoria da imprevisão, em contratos de compra e venda de animais, mediante alegação de impossibilidade superveniente de cumprimento em razão de enfermidade e gastos médicos do autor, que também pleiteava a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência que fundamentou a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se os fatos alegados — problemas de saúde pessoais e familiares, acompanhados de dificuldades financeiras — caracterizam evento superveniente, extraordinário e imprevisível apto a autorizar a resolução dos contratos com base no art. 478 do CC.

III. Razões de decidir

3.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC não foi infirmada por prova robusta. A simples aquisição de semoventes não demonstra capacidade financeira suficiente para arcar com custas sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Mantida, portanto, a gratuidade de justiça.

4.

A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração concreta de acontecimento extraordinário, imprevisível e superveniente que gere onerosidade excessiva e vantagem extrema para a outra parte (CC, art. 478).

5.

Os documentos juntados consistem apenas em orçamento para procedimentos cirúrgicos simples, sem indicação de urgência, gravidade, incapacidade laboral ou nexo causal com eventual impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais.

6.

Os problemas de saúde familiares alegados são anteriores à contratação e, portanto, previsíveis, não configurando alteração substancial da base objetiva do negócio.

7.

Dificuldades financeiras, gastos médicos ordinários ou eventos pessoais previsíveis não constituem fatos extraordinários, conforme reiterada jurisprudência do STJ, que exige prova de evento efetivamente excepcional para afastar o princípio da força obrigatória dos contratos.

8.

Ausente violação ao equilíbrio contratual, vantagem extrema à parte credora ou fato superveniente imprevisível, impõe-se a preservação dos contratos livremente pactuados, segundo a autonomia privada e a boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Majorados os honorários recursais, observado o art. 85, § 11, do CPC e a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. “
A manutenção da gratuidade de justiça é devida quando ausentes provas aptas a afastar a presunção de insuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC. 2. Problemas de saúde pessoais ou familiares, sem demonstração de gravidade, imprevisibilidade ou incapacidade laboral superveniente, não caracterizam fato extraordinário para fins de aplicação do art. 478 do CC. 3. A teoria da imprevisão exige prova robusta de evento superveniente, imprevisível e extraordinário capaz de gerar onerosidade excessiva e vantagem extrema à parte contrária; circunstâncias ordinárias da vida não autorizam a revisão ou resolução do contrato”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Carlos Alves Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pelo ora recorrente em face de
Nei Neves Da Silva
.

Prolatada a sentença (ID. 307068403) nos termos:

“
DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por JOSÉ CARLOS ALVES PEREIRA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada em face de NEI NEVES DA SILVA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.”

Em suas razões (ID. 307068405), o autor,
José Carlos Alves Pereira
, apresenta tese de reforma da sentença, alegando que, embora os problemas de saúde do irmão e da esposa tenham se dado antes da celebração do contrato, o seu problema de saúde pessoal ocorreu no ano de 2024, mais especificamente com uma cirurgia não prevista, com custo aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Argumenta que as informações acerca de seu irmão e sua esposa foram apresentadas para demonstrar os gastos que já possuía, os quais, somados ao seu problema de saúde e à cirurgia que precisou realizar, não lhe permitem honrar com o pactuado.

Invoca a cláusula
rebus sic stantibus
e a teoria da imprevisão, sustentando que a doença/cirurgia não prevista constitui fato imprevisível que torna excessivamente onerosa a execução do contrato, justificando sua rescisão.

Requer provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedente os pedidos iniciais, precipuamente a declarar a rescisão contratual com a devolução parcial dos animais ao réu, proporcional ao débito remanescente.

Contrarrazões apresentados (ID. 307068407), suscita o apelado, preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à preliminar de revogação da gratuidade de justiça suscitada pelo apelado, entendo que deve ser rejeitada.

Isso porque, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso, não há nos autos elementos suficientes para afastar essa presunção, sendo certo que a aquisição de gado, por si só, não comprova capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

Assim, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem condição financeira diversa capaz de justificar a revogação do benefício concedido ao autor.

Desta forma, afasto o pedido de revogação da justiça gratuita. Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se de ação de Rescisão Contratual ajuizada por
José Carlos Alves Pereira
em face de
Nei Neves da Silva
.

Alega o autor ter celebrado com o réu quatro contratos de compra e venda de vacas leiteiras, totalizando 40 animais, pelo valor global de R$ 427.000,00 (quatrocentos e vinte e sete mil reais).

Afirma que realizou o pagamento parcial de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), restando um saldo devedor de R$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais).

Sustenta que, em razão de problemas graves de saúde seus e de seus familiares próximos, os quais prejudicaram sua capacidade laboral e comprometeram sua renda, encontra-se impossibilitado de adimplir os contratos.

Assim, com fundamento na teoria da imprevisão (artigo 478 do Código Civil), requereu a rescisão contratual com a devolução parcial dos animais ao réu, proporcional ao débito remanescente.

Em contestação, o requerido alega a inexistência de fato imprevisível ou extraordinário que justificasse a aplicação da teoria da imprevisão e a legalidade e exequibilidade dos contratos firmados, requerendo a improcedência da ação.

O magistrado de 1o grau
julgou improcedente os pedidos iniciais, ao fundamento de que os problemas de saúde alegados pelo autor, especialmente os relativos ao irmão e à esposa, já existiam anteriormente à celebração dos contratos, sendo, portanto, fatos previsíveis ao contratante. Além disso, o magistrado entendeu que não se verificou vantagem extrema para o réu, tampouco desequilíbrio relevante na prestação contratual decorrente de fato superveniente alheio à vontade do autor.

O autor interpôs recurso de apelação, reafirmando os fatos de problemas de saúde, que ocorreu no ano de 2024, mais especificamente com uma cirurgia não prevista, ao custo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a confirmar a tese de teoria da imprevisão. Argumenta que as informações acerca de seu irmão e sua esposa foram apresentadas para demonstrar os gastos que já possuía, os quais, somados ao seu problema de saúde e à cirurgia, não lhe permitem honrar com o pactuado.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença de fato superveniente, extraordinário e imprevisível a justificar a resolução dos contratos de compra e venda com fundamento na teoria da imprevisão.

O artigo 478 do Código Civil estabelece que "nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato".

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível que justifique a aplicação da teoria da imprevisão.

Com efeito, o apelante alega que, após a celebração dos contratos, foi acometido por problema de saúde que exigiu a realização de cirurgia não prevista, com custo aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Contudo, não há nos autos prova técnica (médica) que comprove a gravidade da doença ao ponto de levar o afastamento do autor ao labor, permanentemente, e principalmente, o nexo causal entre a suposta doença e a incapacidade laboral (total e permanente), a comprometer o cumprimento de suas obrigações contratuais.

O único documento médico juntado aos autos (ID 307068359) refere-se a um orçamento para cirurgia de “postectomia” e “hernioplastia”, sem qualquer indicação de urgência, gravidade ou incapacidade laboral decorrente dessas condições. Não há laudo médico atestando a incapacidade total do apelante para o trabalho, nem comprovação de que a cirurgia efetivamente ocorreu ou que o valor foi desembolsado.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, os problemas de saúde do irmão e da esposa do apelante já existiam anteriormente à celebração dos contratos, conforme datas dos exames e procedimentos acostados à inicial (anos de 2022 e início de 2023), sendo, portanto, fatos previsíveis ao contratante.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventos ordinários da vida civil, previsíveis, do contexto pessoal ou econômico das partes não se qualificam como acontecimentos extraordinários e imprevisíveis para fins de aplicação da teoria da imprevisão.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a Teoria da Imprevisão somente se aplica quando for demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes
, não se inserindo, nesse contexto, as intempéries climáticas . Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea c como pela alínea a do permissivo constitucional. 2. A reforma do julgado recorrido, quanto aos requisitos legais para aplicação da teoria da imprevisão, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3 . A subsistência de fundamento inatacado no acórdão recorrido, apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1309282 PR 2018/0143206-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2019).

Tem-se dos autos que os supostos problemas de saúde alegados pelo apelante, ainda que comprovados (o que não ocorreu), não constituem eventos extraordinários e imprevisíveis, mas sim situações corriqueiras da vida, que podem acometer qualquer pessoa a qualquer tempo, salvo quando comprovado a invalidez total e permanente ao trabalho personalíssimo, o que não é caso dos autos.

A necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos e os gastos com saúde são riscos inerentes à vida em sociedade, não se qualificando como fatos imprevisíveis.

Além disso, não se verifica vantagem extrema para o apelado, tampouco desequilíbrio relevante na prestação contratual decorrente de fato superveniente alheio à vontade do apelante. As obrigações em questão foram assumidas de forma voluntária mediante a celebração de quatro contratos sucessivos com valores significativos, o que denota que o apelante tinha, ao tempo da contratação, plena ciência e previsibilidade quanto ao conteúdo e aos encargos assumidos.

Neste importe, bem salientou o juízo sentenciante que a resolução contratual com base na teoria da imprevisão exige cautela por parte do julgador, especialmente porque importa em afastar a força obrigatória do contrato regularmente celebrado. Trata-se de providência excepcional que só se legitima quando caracterizadas, de forma clara, circunstâncias que rompam o equilíbrio contratual em razão de fato extraordinário e imprevisível superveniente à contratação.

No presente caso, os fundamentos da sentença recorrida são justos a confirmar que as dificuldades enfrentadas pelo apelante, não revelam alteração substancial da base do negócio jurídico que justifique o afastamento do pacto livremente firmado entre as partes e o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422, Código Civil).

Com efeito, as disposições contratuais acerca do valor das prestações do compromisso de compra e venda de semoventes, matéria afeta ao
pacta sunt servanda
e à autonomia de vontade dos contratantes, somente podem ser revistas judicialmente quando houver provas contundentes de que o evento ensejou a impossibilidade da manutenção das convenções previamente pactuadas, por causar onerosidade excessiva a uma das partes e manifesta vantagem à outra, em manifesto desequilíbrio contratual.

Ocorre que, na presente demanda, o conjunto probatório carreado aos autos não corrobora as alegações do autor. A parte adversa nada ganhou com a doença ou a redução do poder financeiro do Apelante.

Acrescenta-se que, para caracterizar o desequilíbrio contratual ao autor pela onerosidade excessiva do contrato, é necessária a superveniência de evento extraordinário, impossível às partes antever, não sendo suficiente alterações que se inserem nos riscos ordinários.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SFH. REVISÃO DAS PARCELAS. REDUÇÃO DA RENDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário firmado pelo SFH, visando a renegociação do valor das prestações mensais e o alongamento do prazo de liquidação, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. 2. O Tribunal de origem, examinando as condições contratuais, concluiu que o recálculo da parcela estabelecida contratualmente não está vinculado ao comprometimento de renda do mutuário, mas sim à readequação da parcela ao valor do saldo devedor atualizado. Nesse contexto, entendeu que, para justificar a revisão contratual, seria necessário fato imprevisível ou extraordinário, que tornasse excessivamente oneroso o contrato, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda do contratante. 3.
Efetivamente, a caracterização da onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível.
Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão "demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato" ( AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), não sendo este o caso dos autos . 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1340589/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ADRIANA PEREIRA DA SILVA contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, condenando a requerida ao pagamento de R$ 32.212,38, relativos a 16 parcelas inadimplidas de contrato de compra e venda de imóvel. A recorrente defende o adimplemento substancial (pagamento de 103 de 119 parcelas) e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da teoria da imprevisão em razão de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de 87% das parcelas do contrato configura adimplemento substancial, a justificar a extinção da obrigação; e (ii) estabelecer se a pandemia da COVID-19 e as dificuldades financeiras decorrentes autorizam a revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de adimplemento substancial exige prova de que a parte devedora cumpriu parcela significativa da obrigação de modo a tornar desproporcional a cobrança do saldo remanescente ou a resolução contratual, o que não se verifica no caso concreto, diante do inadimplemento de 16 parcelas de um total de 119.

4. O reconhecimento do adimplemento substancial é aplicável, em regra, para impedir a resolução do contrato em situações de descumprimento residual e irrelevante, o que não se configura quando a parte credora opta por cobrar o saldo remanescente, como no presente caso.

5.
A aplicação da teoria da imprevisão pressupõe a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível que torne a prestação excessivamente onerosa, o que não se comprova apenas pela alegação genérica de dificuldades financeiras ou pela menção à pandemia da COVID-19.

6.
A ausência de demonstração concreta da onerosidade excessiva, bem como a existência de cláusulas contratuais claras quanto aos encargos e consequências da mora, afasta a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva.

7. A cobrança do saldo devedor encontra respaldo em cláusulas contratuais expressas e no princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), não havendo ilegalidade na pretensão da credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adimplemento de 87% das parcelas contratuais não configura, por si só, adimplemento substancial quando não há pedido de resolução contratual, mas sim cobrança do saldo remanescente.

2.
A pandemia da COVID-19 e dificuldades financeiras genéricas não caracterizam, por si sós, fatos imprevisíveis aptos a autorizar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

3. A cobrança do saldo devedor é legítima quando prevista contratualmente e não demonstrado qualquer vício na formação do contrato. (N.U 1022853-26.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)

“APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO OU REVISÃO CONTRATUAL . COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FATO SUPERVENIENTE. DOENÇA. REDUÇÃO . PODER FINANCEIRO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL . NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Consoante dispõe o artigo 478 do CC/02, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. 2 .
A superveniência de doença à contratação, com a consequente perda do poder financeiro de uma das partes em razão de tratamento médico, não se mostra capaz de atingir o contrato firmado entre elas, porque tal circunstância não pode ser considerada fato imprevisível.

As alterações que se inserem nos riscos ordinários dos contratantes não configuram a onerosidade excessiva
. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07008738120198070014 DF 0700873-81.2019.8.07 .0014, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 06/05/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

Assim, na hipótese, a superveniência de doença à contratação não se mostra suficiente para caracterizar o fato imprevisível ou mesmo o condão de tornar excessivamente oneroso suas obrigações contratuais.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a teoria da imprevisão, a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível que torne a prestação contratual sub judice excessivamente onerosa à revisão do pacto celebrado entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025